Tribunal: TJSP
Processo: 0089643-28.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de prova ou por atipicidade, com pedido subsidiário de fixação das penas no mínimo. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusada que se apropriou de numerário (R$ 400,00) recebido em razão do emprego. Prova oral (declarações dos médicos sócios do estabelecimento

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de prova ou por atipicidade, com pedido subsidiário de fixação das penas no mínimo. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusada que se apropriou de numerário (R$ 400,00) recebido em razão do emprego. Prova oral (declarações dos médicos sócios do estabelecimento vítima e testemunho da paciente) que comprovou cabalmente a ocorrência do fato conforme descrito na inicial. Compatibilidade da versão, ademais, com documentos produzidos à época (mormente "e-mail" enviado para a médica diante da cobrança e inércia da acusada em responder o questionamento). Clara inconsistência do álibi. Defesa que nada produziu para infirmar a prova acusatória. Valor apropriado, equivalente a mais de metade do salário mínimo vigente à época, que, de todo o modo, a par da questão da inexistência de previsão legal do dito princípio, não é insignificante. Crime perfeitamente caracterizado, com destaque para o dolo.

2. Base adequadamente fixada. Acréscimo de 1⁄2 justificado pelas consequências do crime, com efetivação de cobrança, pela acusada, direcionada a paciente, de obrigação sabiamente adimplida para tentar encobrir o ilícito por ela praticado. Intensidade de dolo e ousadia que suplantaram uma espécie de "normalidade". Art. 59, do CP.

Negado provimento.